Tribunal: TJSP
Processo: 1009610-80.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (DPVAT). Sequela de acidente de trânsito. Abordagem condenatória (cobrança de cobertura por invalidez e reembolso de despesas médicas). Apelo da ré e recurso adesivo do autor, ambos desprovidos.